Tribunal: TJES
Processo: 5028181-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028181-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE DA SILVA BARCELLOS e outros
RECORRIDO: M. P. GOMES COM. MOTOS E VEICULOS - ME e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO CIVIL - CONTRATOS. (1). TESE AUTORAL:
EM SÍNTESE, ADUZ A AUTORA TER ADQUIRIDO EM 14/09/2021 UM VEÍCULO DA MARCA KIA MOTORS MODELO PICANTO EX MODELO 2010/2011 NO VALOR DE R$ 27.000 (VINTE E SETE MIL REAIS). NO ATO DA COMPRA OBSERVOU ALGUMAS AVARIAS NO PARACHOQUE DIANTEIRO. O ENTÃO PROPRIETÁRIO E VENDEDOR SE COMPROMETEU A REPARAR O DANO CASO A AUTORA FECHASSE O NEGÓCIO. APÓS A EFETIVA VENDA DO VEÍCULO, O PARA-CHOQUE FOI CONSERTADO MAS, MESMO ASSIM, APRESENTOU AVARIAS PORQUE O PRODUTO UTILIZADO NO REPARO ERA DE QUALIDADE DUVIDOSA. ALGUM TEMPO DEPOIS A AUTORA REPAROU QUE EXISTIAM OUTROS PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO TAIS COMO: INJEÇÃO ELETRÔNICA, CANO DE DESCARGA FURADO, MOTOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO, ALTOS RUÍDOS NA CORREIA E PROBLEMAS NA EMBREAGEM. APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES,
TODOS
OS PROBLEMAS MECÂNICOS FORAM RESOLVIDOS À EXCEÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO.
(2.1). ANTÍTESE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUSTENTA EM RESUMO QUE COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E POR SER A INTERMEDIÁRIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL, NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER AVARIA NO BEM MÓVEL EM QUESTÃO, PORTANTO, TAL INFORTÚNIO É CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA E DE TERCEIROS, E QUE NUNCA FORA PROCURADA EXTRAJUDICIALMENTE PARA SOLUCIONAR A LIDE.
(2.2). ANTÍTESE DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INTEMPESTIVO E DECRETADO REVELIA PELO JUÍZO
A QUO
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

‘’ Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ. INEXISTENTE. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS EVIDENTES E REDIBITÓRIOS. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A OBSERVÂNCIA DE EVENTUAIS DEFEITOS E/OU AVARIAS EM UM BEM ANTES DE ADQUIRI-LO QUANDO PERCEPTÍVEIS A OLHO NU. NÃO FOI APRESENTADA NENHUMA PROVA QUANTO AO COMPROMETIMENTO DO VENDEDOR EM SANAR SATISFATORIAMENTE O DANO APÓS O ATO DA COMPRA. ALÉM DISSO, É PAPEL EXCLUSIVO DO COMPRADOR EXERCER O SEU PODER DE BARGANHA NA HORA DE NEGOCIAR O PREÇO DE UM BEM COM DEFEITO IDENTIFICADO ANTES DA AQUISIÇÃO, O QUE, NESTE CASO CONCRETO, NÃO OCORREU, SENDO QUE O MESMO PREFERIU DE FORMA TÁCITA (INFORMAL) ACORDAR COM O VENDEDOR A REPARAÇÃO DO DANO APÓS A REALIZAÇÃO DA VENDA POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO. É IMPORTANTE PECAR PELA PROPOSITAL REDUNDÂNCIA AO FRISAR QUE SEGUNDO TRECHO RELATADO NO TÓPICO FATOS DA PRÓPRIA AUTORA (PÁGINA 134) “
(...)
OS PROBLEMAS MECÂNICOS FORAM SOLUCIONADOS
, À EXCEÇÃO DO PARACHOQUE(...)
” TAL ELEMENTO É MAIS QUE SUFICIENTE PARA INFERIR A TOTAL E INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POR FIM, TAMBÉM É VÁLIDO DESTACAR OUTRO TRECHO DA PARTE AUTORA (PÁGINA 13) “
NÃO SE IGNORA A POSSIBILIDADE DE DESGASTE NATURAL EM ALGUMAS PEÇAS, PORÉM O BÁSICO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DEVE TER SIDO REPARADO PELA REVENDA
.” ESTE SÁBIO PROCEDIMENTO APRESENTADO PELA AUTORA DEVERIA TER SIDO EFETUADO POR ELA MESMA NO ATO DA COMPRA JÁ QUE ADMITE QUE A REPARAÇÃO DE QUALQUER AVARIA É DE RESPONSABILIDADE TOTAL DA PARTE RÉ, PRINCIPALMENTE
NA FASE PRÉ-VENDA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).

SENTENÇA MANTIDA NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)